Tribunal: TJPA
Processo: 0801180-56.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801180-56.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. Embargos de declaração desprovidos.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete de novembro a quatro de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran (Votal)
e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (REL
ATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra acórdão de minha relatoria,

constante do id. 10063171, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSIDERADO PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO DIANTE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA MERITÓRIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO DE BELÉM QUANTO À NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. FEITO SENTENCIADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPLICA NA PERDA DO OBJETO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Em suas razões (id. 10329834), o Município embargante relata o trâmite processual e defende a necessidade de reforma da decisão embargada por existir omissões relevantes que levam à mudança do entendimento firmado.

Para tanto, alega que a
mera alegação contida no acórdão de que a decisão liminar tem natureza precária e, portanto, é sempre substituída pela decisão de cognição exauriente proferida ao fim do processo, circunda mas não enfrenta concretamente o argumento contido no agravo interno manejado, na medida em que o agravante não pretendeu a substituição da decisão de mérito do juízo pela repristinação da decisão liminar e, sim, defendeu a presença de utilidade no agravo de instrumento manejado em virtude da possível atribuição de efeito suspensivo imediato à apelação interposta, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC.

Destaca que o interesse processual reside, portanto, não na qualidade e produção de efeitos diretos da decisão provisória a ser incutida no acórdão eventualmente prolatado nos autos do agravo de instrumento, mas, em verdade, no aspecto secundário da decisão a ser proferida, conquanto tenha aptidão para influir no efeito em que recebida a apelação interposta nos autos de origem.

Nesse sentido, defende que a decisão agravada não enfrentou o argumento de que, ainda que precária e substituída pela sentença de mérito, permanece o interesse recursal na resolução do presente agravo de instrumento, conquanto do julgamento se possa extrair posição jurídica mais favorável ao agravante, violando assim os termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, eis que a consideração do argumento suscitado poderia, a toda evidência, infirmar a decisão de não conhecimento proferida.

Defende que o agravo de instrumento abordava matérias que, para além das questões inerentes à liminar e suas consequências sobre a apelação interposta, pela sua própria natureza, detém aptidão para serem enfrentadas por este Tribunal de Justiça, ainda que proferida decisão de cognição exauriente na origem, a saber, o agravo de instrumento também discutia a questão da competência do juízo, da litispendência entre as demandas e da legitimidade do Ministério Público, e não poderiam ser consideradas como prejudicadas pelas sentenças que foram proferidas em tais processos.

Argumenta que acaso acolhida quaisquer destas argumentações, a sentença proferida sofreria, notadamente, influência do julgamento a ser realizado, na medida em que, v.g., a incompetência em razão da matéria tornaria potencialmente nula a decisão proferida, o que dependeria, contudo, da análise que seria feita pelo próprio juízo “ad quem”.

Afirma que o mesmo ocorre com a litispendência, conquanto, acaso a tese seja reconhecida, a própria eficácia dos atos praticados no processo 0803305-35.2018.8.14.0301 estaria sendo debatida, de forma que o próprio ato sentencial restaria comprometido na hipótese de acolhida a tese recursal defendida.

Defende que, ao afirmar genericamente pela ausência de interesse recursal na decisão embargada, a decisão acabou por tangenciar argumentos que, concretamente, poderiam infirmar a decisão prolatada, violando os termos do art. 489, § 1°, do CPC, omissões que devem ser enfrentadas quando do julgamento dos presentes aclaratórios.

Ao final, requer a reforma da decisão embargada, suprindo as omissões apontadas, na forma que expõe.

Em suas
contrarrazões (Id. 10631605), a empresa agravada refuta as razões recursais em todos os seus termos, requerendo que seja negado provimento aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro os vícios apontados pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, no que diz respeito à (des)necessidade de julgamento do agravo de instrumento, ante a perda do seu objeto, após a prolação da sentença meritória pelo juízo de 1º grau.

No acórdão ora embargado esclareceu-se que “
ainda que o mérito do recurso de agravo de instrumento tivesse sido julgado antes da prolação da sentença de 1º grau, ele não teria o poder de interferir no entendimento que o juízo de 1º grau adotaria da sentença, pois, repita-se, o recurso mencionado limitou-se a apreciar o pedido relativo ao deferimento da tutela de urgência, decisão de natureza transitória, posteriormente substituída pela decisão definitiva proferida na sentença”.

De igual modo, também não se pode falar em omissão quanto às questões relativas à competência e à existência de litispendência, visto que o acórdão embargado também enfrentou a questão, ao dispor que: “também não cabe a apreciação das questões relativas à competência e a existência de litispendência em sede de agravo de instrumento após a prolação da sentença, devendo tais pontos serem suscitados em sede de apelação para apreciação no momento oportuno”.

Assim, considerando que o acórdão embargado analisou de forma pormenorizada os pontos suscitados, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado.

Além disso, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, conforme já pontuado, porquanto se constata que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso, de maneira que s
e o embargante não concorda com os fundamentos utilizados, outro seria o recurso a ser utilizado, que não os embargos de declaração.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Dessa maneira, tendo em vista que o embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios opostos.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023